Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JECCRIM do Gama, que julgou procedentes em parte os pedidos do autor, em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado. O juiz sentenciante declarou a inexistência da dívida entre o autor e o banco réu em relação ao contrato de n. 297824724, bem como condenou a parte ré/recorrente à repetição dobrada de indébito no valor de R$ 5.173,04, além de indenizar o autor no importe de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a reforma da sentença sob as seguintes alegações, quais sejam: ausência de pagamento indevido, em duplicidade ou a maior; regularidade da contratação; ausência de pretensão resistida; e inexistência de dano moral e de má-fé apta a ensejar repetição de indébito na forma dobrada. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa cominatória.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
3. Não há controvérsia quanto ao fato de ter a parte recorrida quitado o contrato em 07.10.2020 (ID 24448042). Os documentos juntados pela parte recorrida, portanto, comprovam que, com o pagamento realizado em 07.10.2020, os valores debitados em outubro e novembro de 2020 não eram mais devidos. Ainda assim a parte recorrente não estornou a quantia debitada, o que revelaria erro justificável e a isentaria da restituição em dobro. Ao contrário, persistiu na cobrança indevida e lançou novamente a parcela no benefício da parte autora em dezembro de 2020, em valor, ainda, maior do que o convencionado de R$ 606,00 (ID 24447596). Ademais, não comprovou ter encaminhado ao órgão pagador ordem de suspensão dos descontos em razão da quitação. Desse modo, a situação não retrata hipótese de engano justificável, o que impõe a repetição do indébito na forma dobrada, consoante o disposto no art. 42, p. único do CDC.
4. Em relação ao dano moral, entendo que este está caracterizado nos autos. O desconto de parcela de dívida já quitada e em valores maiores do que o contratado no benefício do consumidor é fato que supera os meros dissabores do cotidiano, pois afeta a verba salarial/alimentícia do consumidor, constituindo conduta que afeta a sua dignidade.
5. Neste sentido, cito precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1180491, 07533657820188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Banco do Brasil S.A versus Lana Cristina do Carmo.
6. Por fim, não merece conhecimento o pedido de reforma da sentença para exclusão da multa cominatória, por ausência de interesse recursal, à míngua de condenação do recorrente em obrigação de fazer.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, no importe de 10% sobre o valor da condenação (Literalidade do artigo 55, da Lei 9.099/1995). Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.